Tribunal: TJBA
Processo: 8151500-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8151500-22.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: AGATANGELO SILVA MENDONCA JUNIOR Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE QUELOIDE PREEXISTENTE NO QUEIXO DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A MATERIALIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE ANTE A SOLIDEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal interposta por AGATANGELO SILVA MENDONCA JUNIOR contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal, c/c art. 7º, inciso I, da Lei 11.340/2006. Segundo a denúncia, no dia 28 de agosto de 2024, o apelante agrediu sua ex-companheira durante visita ao filho comum, empurrando-a contra a porta e desferindo-lhe um murro no queixo. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão é verificar se existem provas suficientes para a condenação pelo crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, ou se deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, conforme pleiteado pela defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do delito encontra-se robustamente demonstrada pelo laudo de exame de lesões corporais que atestou a existência de "equimose violácea em região mentoniana com centro esbranquiçado", provocada por instrumento de ação contundente. 4. A alegação defensiva de que a vítima possuía uma queloide no queixo que explicaria a lesão não encontra respaldo probatório suficiente nos autos, não havendo documentação médica ou perícia específica que comprove que a lesão constatada tenha decorrido dessa condição preexistente e não da agressão relatada. 5. A autoria delitiva resta comprovada pela palavra firme e coerente da vítima, que relatou com detalhes a dinâmica dos fatos, corroborada pelo depoimento da testemunha que, embora não tenha presenciado a agressão, confirmou ter visto as lesões no queixo da vítima logo após o ocorrido. 6. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 7. A versão apresentada pelo apelante, de que apenas empurrou a vítima após ter sido agredido por ela, encontra-se isolada nos autos, contrariando o laudo pericial que identificou lesão típica de impacto contundente compatível com a narrativa da vítima. 8. Diante do conjunto probatório sólido e harmônico, não há que se falar em aplicação do princípio in dubio pro reo, que somente tem lugar quando permanecem dúvidas razoáveis sobre a materialidade ou autoria delitiva após a análise de todo o acervo probatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "Em crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos." "A alegação de condição física preexistente (queloide) não é suficiente para afastar a materialidade delitiva quando não há prova idônea de que a lesão constatada decorra exclusivamente dessa condição." "O princípio in dubio pro reo somente tem aplicação quando, após a análise de todo o acervo probatório, permanecem dúvidas razoáveis sobre a materialidade ou autoria delitiva, não sendo aplicável quando o conjunto probatório se mostra sólido e harmônico." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 2173870/DF, STJ; APL 05191243520168050001, TJ-BA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n. 8151500-22.2024.8.05.0001, em que figura como apelante AGATANGELO SILVA MENDONCA JUNIOR e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 64